Tribunal: TJSP
Processo: 2239084-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Capítulo da decisão agravada que atribui o custeio da perícia a determinada parte – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento dessa questão – Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Capítulo da decisão agravada que atribui o custeio da perícia a determinada parte – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento dessa questão – Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Recurso não conhecido, no particular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Razões recursais limitadas e impugnar a decisão que aumentou o valor da multa, não havendo discussão sobre a tutela de urgência anteriormente deferida – Ausência de preclusão – Recurso conhecido, no particular.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Obrigação de fazer imposta em decisão que deferiu tutela de urgência restrita ao muro objeto da discussão e não à obra inteira – Descumprimento não comprovado – Desnecessidade de aumento do valor da multa ou paralisação integral da obra – Recurso provido, na parte conhecida.